Tribunal: TJDFT
Processo: 0715869-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO 32159/97. MANDADO DE SEGURANÇA 7253/97. LIMITE DO TÍTULO. ERRO DE FATO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO.
1. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ausentes esses vícios, nega-se provimento aos embargos.
2. O título executivo de parcelas da ação 32159/97 compreende as prestações desde a efetiva supressão do direito (janeiro de 1996) até a data da impetração do mandado de segurança no 7.253/97 (28 de abril de 1997), conforme fundamentações da sentença coletiva e de sua apelação, apesar de divergência/ausência expressa desse período em seus dispositivos.
3. Não caracteriza vícios possíveis de serem corrigidos através de Embargos de Declaração quando o acórdão não acolhe as razões defendidas pela parte, dá interpretação que não atenda aos interesses perseguidos ou não há expresso pronunciamento acerca de todos os argumentos, dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais que consideram aplicáveis ao caso e favoráveis a sua pretensão.
4. Não há que se falar em omissão no acórdão quando apreciadas as matérias suscitadas, constando a fundamentação, ainda que de forma resumida e contrária ao entendimento da parte.
5. Embargos de declaração não acolhidos.